Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724443-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF, em face da decisão monocrática que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No recurso, o embargante alega omissão do julgado. Em suas razões, argumenta que a decisão foi omissa em especificar a suspensão apenas da decisão recorrida, quando deveria também suspender os efeitos da sentença que se busca anular - até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento -, uma vez que sem este efeito os substituídos da agravante seguirão expostos aos efeitos daquele comando prolatado em reconhecida nulidade (ID 48229354). Sem contrarrazões. É o relatório. Peço dia. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Em suas razões, o embargante argumenta que a decisão foi omissa em especificar a suspensão apenas da decisão recorrida, quando deveria também suspender os efeitos da sentença que se busca anular - até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento -, uma vez que sem este efeito os substituídos da agravante seguirão expostos aos efeitos daquele comando prolatado em reconhecida nulidade. Assim, requer que seja expressamente consignado na decisão recorrida que o deferimento da tutela de urgência suspende tanto a decisão agravada quanto a sentença que se busca anular até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. No caso dos autos, vê-se que o grau de cognição da decisão liminar possui um alcance mais reduzido em relação em análise do mérito, por duas razões principais. A primeira, é a oportunização do contraditório à parte agravada. A segunda, é o prestígio ao princípio da colegialidade, ocasião em que a matéria é decidida com a integração de outros julgadores. Na hipótese, a decisão foi enfática ao deferir o pedido de tutela de urgência para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, de modo que, no campo processual, o interesse da parte foi suficientemente atendido, em homenagem ao princípio da utilidade da prestação jurisdicional, dado o grau de cognição da decisão liminar. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 26 de junho de 2023 18:49:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador